Tribunal: TJES
Processo: 5006113-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006113-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU

COATOR: 5a Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU, visando à revogação da prisão preventiva decretada no processo n° 5004385-94.2025.8.08.0012, sob alegação de ausência de requisitos autorizadores e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, diante do descumprimento reiterado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

4. O comportamento do paciente, consistente em perseguição, ameaças e comparecimento à residência da vítima, mesmo após a imposição de medidas protetivas, demonstra a insuficiência de cautelares diversas e justifica a prisão como meio de garantir a ordem pública.
5. A pena cominada aos crimes imputados não impede a decretação da custódia, conforme artigo 313, III, do CPP, que excepciona o limite de 4 anos quando presentes situações de violência doméstica.
6. As condições pessoais favoráveis não prevalecem diante da reiteração da conduta e da comprovada ineficácia das medidas anteriormente aplicadas.

7. Ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva, motivo pelo qual se impõe a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível, mesmo nos crimes cuja pena não ultrapasse 4 anos, quando se tratar de violência doméstica com descumprimento de medidas protetivas (art. 313, III, CPP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

A reiteração da conduta e a ineficácia das medidas cautelares anteriormente aplicadas justificam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 666.573/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23/03/2021.
TJES, Habeas Corpus nº 0002655-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, j. 19.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
6113
-1
2
.202
5
.8.08.0000

P
ACIENTE:
LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU

AUT.COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
LUCAS DE OLIVEIRA NICOLAU
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na decretação de sua prisão preventiva no bojo do processo 5004385-94.2025.8.08.0012, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência.

De acordo com o impetrante, o decreto de prisão preventiva deve ser desconstituído, por considerar ausência de provas do descumprimento das medidas imposta, além disso os crimes contra si imputados possuem pena que não alcança o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como possui condições pessoais favoráveis, de modo a afastar a necessidade do cárcere.

Por tais motivos, pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou, de forma subsidiária, que seja aplicada uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida no mov. ID 13320803.

Pois bem.

Em análise dos autos presentes, verifico que os argumentos veiculados na impetração se mostram insuficientes a viabilizar a revogação da custódia cautelar do paciente, razão pela qual merece ser denegada a ordem impetrada.
Explico.

Verifica-se que a
decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de liberdade provisória, está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. O paciente, após ser beneficiado com a liberdade provisória e a aplicação de medidas protetivas de urgência, as descumpriu reiteradamente, comparecendo à residência da vítima, proferindo ameaças e a perseguindo. Tal comportamento demonstra total desrespeito à autoridade judicial e agrava a situação de risco da vítima, tornando as medidas cautelares menos gravosas ineficazes.

O fato de as penas dos crimes imputados não alcançarem o patamar de 4 anos não afasta a possibilidade de prisão preventiva, uma vez que o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, permite a decretação da medida em casos de violência doméstica, justamente para garantir a execução das medidas protetivas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é clara nesse sentido, conforme os julgados citados no parecer da Procuradoria.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa) não são, por si só, suficientes para garantir o direito à liberdade, quando os elementos do caso concreto, como a reiteração da conduta e o risco à vítima, recomendam a manutenção da prisão processual.

Acerca do pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, é certo que, diante da gravidade concreta do delito atribuído ao paciente e das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição por outra medida cautelar. Isso porque o caso concreto já evidencia o descumprimento anterior de medidas cautelares por parte do paciente, ou seja, o mesmo já teve a oportunidade de permanecer solto mediante observância das condições (medidas protetivas) impostas pelo Juízo, tendo ignorado o comando estatal.

Por fim, aplica-se o
princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar em contato direto com as partes e com os fatos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da prisão.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus. O decreto prisional se mostra necessário e adequado para garantir a segurança da vítima e a eficácia das medidas protetivas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.